Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704290-18.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH BARBOSA DA SILVA APELADO: RIASAT ALI, EHSAN ULLAH DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sarah Barbosa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos da ação de reparação por danos morais proposta por ela contra Riasat Ali e Ehsan Ullah. Sarah Barbosa da Silva afirma que foi vítima de um golpe amoroso aplicado com a finalidade de que o golpista pudesse residir no Brasil e escapar das terríveis condições de vida do Paquistão, país de origem dele. Diz que esse tipo de golpe é relativamente comum atualmente conforme trechos de reportagens jornalísticas que transcreve. Sustenta que não é uma mulher carente, mas tem o desejo sincero de aderir a uma nova fé religiosa. Alega que Riasat Ali e Ehsan Ullah utilizaram-se do referido desejo para manipulá-la e permitir que aquele viesse a morar no Brasil. Defende que teve sua fé religiosa, seus sentimentos, sua autonomia, seu desígnio de vida, seus sonhos e esperanças manipulados para um fim fraudulento e oculto. Frisa que a manipulação que sofreu é evidente. Verifico que as mencionadas alegações não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não formuladas por Sarah Barbosa da Silva na petição inicial. Ante o exposto, intime-se Sarah Barbosa da Silva para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes alegações: que foi vítima de um golpe amoroso aplicado com a finalidade de que o golpista pudesse residir no Brasil; que esse tipo de golpe é relativamente comum atualmente; que não é uma mulher carente, mas tem o desejo sincero de aderir a uma nova fé religiosa; que Riasat Ali e Ehsan Ullah utilizaram-se do referido desejo para manipulá-la e permitir que aquele viesse a morar no Brasil; que teve sua fé religiosa, seus sentimentos, sua autonomia, seu desígnio de vida, seus sonhos e esperanças manipulados para um fim fraudulento e oculto; que a manipulação que sofreu é evidente. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para Sarah Barbosa da Silva manifestar-se sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator